Tribunal: CARF
Processo: 10980.721076/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721076/2011-09
ACÓRDÃO
2002-008.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR ANTONIO MIGDALESKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte
não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto
de Renda, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONDIÇÃO.
Somente é permitida a dedução das contribuições para a Previdência
Privada se houver, também, o recolhimento da contribuição para o regime
geral de previdência social

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721076/2011-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos auferidos após ter aderido a programa de demissão
voluntária no Ano-Calendário 2007.
Cumpre destacar que o auto de infração foi lavrado após a Recorrente ter ajuizado
ação judicial preventiva para afastar a exigência de IRPF sobre a parcela que, ao final, foi julgada
improcedente, tendo sido reconhecida a incidência do tributo sobre a indenização especial por
decisão transitada em julgado.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 143-148) em que alega que houve erro
na base de cálculo do lançamento, pois seria necessário realizar a dedução do PGBL no limite de
12% da renda tributável anual, além de ser necessária a dedução das despesas para previdência
oficial, ainda que esta não tenha sido recolhida pela fonte.
Sobreveio o acórdão no 15-38.889, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 156-
159), que reconheceu a existência de pagamento parcial, bem como entendeu pela improcedência
da impugnação pois afirma que não havia mais espontaneidade da Recorrente em 17/03/2011 (fl.
151) quando foi realizado o recolhimento para o Regime Geral de Previdência Social pelo
contribuinte (fl. 151), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.

Cientificada em 24/06/2015, a Recorrente interpôs em 24/07/2015 (fl. 165-172) em
que alega que houve erro de sua parte, conforme trecho abaixo:

De todo o exposto, fica evidente que não houve dolo por parte do contribuinte.
Este restou prejudicado, tanto na adoção de multa punitiva por parte da receita
no IRPF já recolhido, quanto foi induzido a erro ao, acreditando na isenção dos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721076/2011-09
3
recursos destina-lo a formação de poupança de um plano PGBL. Este erro já esta
feito e sobre esta parcela já ocorrerá a bitributação quando do resgate futuro
destas contribuintes.

Há uma possibilidade aqui, de se reparar parte da injustiça fiscal. Considerar a
dedutibilidade da contribuição a previdência privada, anulando-se o auto de
infração remanescente, por considera-lo indevido e já satisfeito. (fl. 172)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Destaco que a lide versa sobre a o preenchimento dos requisitos para a dedução de
contribuições para entidades de previdência privada na base de cálculo do lançamento de IRPF
sobre rendimentos omitidos.
Como bem destacado pela DRJ, a Lei no 9.532 de 1997, em seu artigo 11, autoriza a
dedutibilidade de contribuições para entidades de previdência privada “condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social”.
A Recorrente apresentou comprovante de recolhimento de GPS da competência
02/2007 em 17/03/2011 (fl. 151), pagamento realizado após ter sido notificado na lavratura do
Auto de Infração (fl. 153).
A Recorrente não trouxe nenhuma inovação em seu recurso com relação ao que foi
debatido em sede de impugnação e reconhece que houve erro na compreensão da isenção da
contribuição ao PGBL no limite de 12%, que deve ser acompanhada do recolhimento à previdência
oficial. Inclusive após a lavratura do Auto de Infração, a Recorrente realizou um recolhimento
isolado, com o objetivo de convalidar o argumento da defesa, embora já não estivesse mais
acobertada pela espontaneidade, questão que também foi devidamente apreciada pela DRJ.
Isto posto, uma vez que a matéria sob julgamento é idêntica à enfrentada na
instância de origem, declaro a concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721076/2011-09
4
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 186
DF CARF MF
Original